Tribunal: STF
Processo: ARE 1102026
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL. DEFESA PRELIMINAR DO ART. 514 DO CPP. DESNECESSIDADE DE JUNTADA INTEGRAL DO INQUÉRITO. MÍDIAS PARCIALMENTE DEGRAVADAS. PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL. INTERPRETAÇÕES TELEFÔNICAS JUDICIALMENTE AUTORIZADAS, DE ACORDO COM OS PRECEITOS LEGAIS. DOCUMENTOS APÓCRIFOS NÃO DESENTRANHADOS. NÃO EMBASARAM A CONDENAÇÃO. PARTICIPAÇÃO NO USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. PASSAPORTE NÃO APREENDIDO E NÃO PERICIADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. AUSENTE PROVA DA MATERIALIDADE. CRIME DE QUADRILHA CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE E REGIME SEMIABERTO MANTIDOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, E 5º, III, X, XII, XXXIX, XLVI, XLVII, XLIX, LIII E LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.